Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DISTRATO. RESILIÇÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR POR MOTIVOS PESSOAIS. DESISTÊNCIA APÓS REGISTRO DO VEÍCULO NO DETRAN. MULTA PRÉ-CONTRATUAL DEVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN EFETUADO. LANÇAMENTO IPVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, em síntese: 1) a pagar à autora a importância de R$ 6.455,93 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação; e 2) a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral. Na peça recursal a concessionária de veículos ré reiterou que a autora firmou no dia 22/03/2021 pré-contrato para aquisição do veículo Nissan/Kicks, 2021/2022, branco, 0 KM, tendo desistido da compra no dia 07/05/2023, um dia após o respectivo registro na autarquia de trânsito, pagando a multa contratual. Aduz a recorrente que promoveu o devido cancelamento do registro veicular, não dando causa ao lançamento do IPVA e respectiva negativação da autora, pelo que ausente o interesse da autora e verificada a ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que apresentou contestação e que não deu causa aos danos materiais e morais, pelo que requer o afastamento integral da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54110908), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 54111112 e ID 54111110), contrarrazoado (ID 54111114).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, alegando não ter dado causa ao lançamento do IPVA e negativação do nome da autora, não podendo ser responsabilizada pelos danos materiais e morais daí decorrentes, pugnando pela declaração da sua ilegitimidade passiva. Todavia, a toda evidência, constata-se que a análise da ausência da condição processual alegada impõe a análise do próprio mérito da demanda. Ademais, legítima a ré para constar no polo passivo no tocante ao pedido de restituição do valor atinente à multa contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, especialmente por não haver notícia de cumprimento de sentença em tramitação. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recebido o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, podendo ainda o réu revel intervir no processo em qualquer fase processual (parágrafo único do art. 346/CPC), produzir e pugnar pela produção de provas, contrapor as alegações do autor e praticar atos processuais, desde que a tempo e modo processualmente estabelecidos (art. 349/CPC). Cumpre observar que caracteriza a revelia a ausência do demandado à sessão de conciliação, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95.
7. No caso, a autora firmou com a concessionária ré pré-contrato para a compra de veículo no dia 22/03/2021, mas no dia 07/05/2021 desistiu da compra alegando razões pessoais (ID 54110876), sem maiores detalhes. Demais disso, a cláusula 4 do pré-contrato (ID 54110870) firmado entre as partes reza que “no caso de desistência ou cancelamento do contrato, será devida pela parte desistente multa de 5% sobre o valor total do contrato”, sendo que a previsão de entrega do veículo para 15 dias úteis tem como “dies a quo” a emissão da Nota Fiscal, a qual foi emitida em 05/05/2021, dois dias antes da desistência da autora.
8. Vale ressaltar que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa (art. 927/CCB), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsável quando provar a culpa exclusiva do consumidor (art. 14 e § 3o do CDC), caso destes autos.
9. No tocante ao lançamento e cobrança do respectivo IPVA, assim como negativação/protesto do débito, bloqueio de cartão de crédito e exclusão do Programa Nota Legal, extrai-se da base de dados da autarquia de trânsito distrital (ID 54110900) que em 28/06/2021 o veículo objeto do contrato entre as partes foi adquirido, ainda 0KM, por terceiro, sem constar proprietário anterior, não havendo nos autos prova que possa infirmar a presunção de que a fornecedora tomou as providências cabíveis para regularização do cadastro do veículo.
10. No cenário destes autos, verifica-se que a fornecedora ré, seja por ação ou omissão, negligência ou imprudência, não cometeu ato ilícito e não violou direito ou causou dano à autora, que deu causa à resilição imotivada do pré-contrato de compra do veículo, sendo, portanto, legítima a cobrança da multa contratual de 5% do valor do veículo, não se demonstrando abusiva referida cláusula.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as condenações material e moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.